Tribunal: TJSP
Processo: 1030970-93.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Obrigação de fazer e indenização por danos material e moral. Sentença de improcedência.
1. Obrigação de pagar o curso. Inexistência de prova da ciência inequívoca prévia da condição relativa aos critérios atinentes a excelência acadêmica para fruição do benefício de Pagamento do Fundo Especial de Financiamento Estudantil – FIES. Assunção do compromisso bancário

Ementa:
Apelação. Prestação de Serviços. Obrigação de fazer e indenização por danos material e moral. Sentença de improcedência.
1. Obrigação de pagar o curso. Inexistência de prova da ciência inequívoca prévia da condição relativa aos critérios atinentes a excelência acadêmica para fruição do benefício de Pagamento do Fundo Especial de Financiamento Estudantil – FIES. Assunção do compromisso bancário precedeu a assinatura do contrato em que elencados os requisitos. De todo modo, cláusula 3.2 (fl. 102) contém conceito amplo, que, por si só, não é possível extrair o que seria "excelência no rendimento escolar", devendo ser interpretada em consonância com o artigo 47, do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, a responsabilidade pelo pagamento é da ré.
2. Restituição simples. Sem configuração e comprovação de má-fé, as parcelas eventualmente pagas pelo autor serão restituídas de modo simples, acrescidas de correção monetária desde os desembolsos e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
3. Dano moral não configurado. Não demonstrado pela autora a efetiva inserção de seu nome em cadastro de inadimplentes em razão do débito objeto da demanda.
4. Sucumbência recíproca: despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa: 70% imputados às rés; e 30% por conta do autor Recurso parcialmente provido.